Tribunal: STJ
Processo: 5001755-51.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210768 - PR(2025/0154215-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no sentido de que,
mesmo após a vigência da
o
Lei n. 13.964/2019,
Ministério Público é o órgão legitimado prioritário para
promover a execução da pena de multa perante a
Vara de Execução Criminal, mas a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, em caso de inércia do órgão
ministerial.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55777421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 994d88db-01b4-4d7a-b8c6-6c40fabf1ef7

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 994d88db-01b4-4d7a-b8c6-6c40fabf1ef7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210768 - PR(2025/0154215-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no sentido de que,
mesmo após a vigência da
o
Lei n. 13.964/2019,
Ministério Público é o órgão legitimado prioritário para
promover a execução da pena de multa perante a
Vara de Execução Criminal, mas a Fazenda Pública
mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, em caso de inércia do órgão
ministerial.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
NACIONAL contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é ambíguo e
omisso quanto à aplicação do
do Código Penal, na redação da
art. 51
por se tratar de regra de competência absoluta da Vara de
Lei n. 13.964/2019,
Execução Penal para a execução da pena de multa, o que excluiria a atuação
da Fazenda Pública, ainda que de forma subsidiária.
Argumenta que, à luz dessa competência absoluta em razão da
matéria, a legitimidade para promover a execução da multa penal é exclusiva do
Ministério Público, não sendo possível manter a atribuição subsidiária da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como assentado no acórdão recorrido.
Defende que o acórdão incorreu em violação do princípio da
legalidade, previsto nos arts. 5o, II, e 37,
, da Constituição Federal, e foi
caput
omisso ao não se manifestar sobre essas alegações.
Expõe que também houve omissão quanto à violação do
I, da
art. 129,
Constituição Federal, por conferir ao Ministério Público, com exclusividade, a
atribuição de promover a ação penal pública, o que, segundo sustenta, abrange
a execução da multa criminal perante o juízo da execução penal.
Alega, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os
pontos constitucionais para prequestionamento, afirmando ser imprescindível a
atuação deste Superior Tribunal para viabilizar eventual recurso extraordinário,
mesmo diante do registro no acórdão de que não cabe a este Tribunal Superior
a apreciação de contrariedades a dispositivos constitucionais.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões
apontadas e, uma vez acolhidos, que seja conhecido do agravo e dado
provimento ao recurso especial interposto pela União.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, mesmo após a vigência da
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

o Ministério Público é o órgão legitimado prioritário para
Lei n. 13.964/2019,
promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução Criminal,
mas a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, em caso de inércia do órgão ministerial.
Reveja-se, por oportuno, a fundamentação utilizada no acórdão ora
embargado para manter a decisão monocrática anteriormente proferida (fls. 221-
222):
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram o desacerto da
decisão recorrida.
Consoante consignado, a orientação jurisprudencial pacífica
desta Corte Superior é no sentido de que, mesmo após a
vigência da
o Ministério Público é o órgão
Lei n. 13.964/2019,
legitimado prioritário para promover a execução da pena de
multa perante a Vara de Execução Criminal, mas a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos
respectivos valores, em caso de inércia do órgão ministerial.
Cumpre destacar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral no RE n.
Tema
1.377.843/PR,
n. 1.219, acerca da legitimidade subsidiária da Procuradoria da
Fazenda Pública, após a vigência da
para
Lei n. 13.964/2019,
execução de pena de multa decorrente de condenação criminal,
nos casos de inércia do Ministério Público, não havendo
determinação de sobrestamento dos processos ainda pendentes
de julgamento sobre o tema.
A propósito:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA
PENAL.
SUSPENSÃO
DOS
PROCESSOS
SOB
RESPALDO DO
(RE N.
).
TEMA 1.219/STF
1.377.843/PR
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO
DE
SUSPENSÃO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. ART. 51
DO
CÓDIGO
PENAL
(
.
LEI
N.
13.964/2019)
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PERANTE
A
VARA
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA E CONCORRENTE DA
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento da repercussão geral no RE n.
(Tema n.
) não foi acompanhado
1.377.843/PR
1.219/STF
de ordem de suspensão dos processos pendentes,
inexistindo óbice à apreciação do feito por esta Corte
Superior. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

2. A execução da pena de multa, à luz do
do Código
art. 51
Penal, com redação dada pela
é de
Lei n. 13.964/2019,
legitimidade prioritária do Ministério Público perante o juízo
da execução penal, remanescendo à Fazenda Pública a
legitimidade subsidiária e concorrente para a cobrança dos
valores. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.210.754/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025,
DJEN de
)
23/10/2025.
Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Execução de
pena de multa. Legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela União (Fazenda
Nacional) contra decisão que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público Federal para reconhecer a
legitimidade prioritária, mas não exclusiva, do Parquet na
execução da pena de multa, admitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública após 90 dias de inércia
ministerial.
2. O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento
do feito até o julgamento do RE n. 1.377.843 (Tema n.
), por tratar da mesma controvérsia, e defende
1219/STF
que, à luz do
do Código Penal, com redação da
art. 51
a legitimidade para execução da multa
Lei n. 13.964/2019,
penal é exclusiva do Ministério Público, sendo indevida a
legitimidade subsidiária da Fazenda Nacional.
3. O Juízo da 1a Vara Federal da comarca de Guaíra
determinou o encaminhamento para a Procuradoria da
Fazenda Nacional dos expedientes necessários para a
inscrição da pena de multa em dívida ativa e adoção dos
demais atos executórios. O Tribunal Regional Federal da
4a Região deu provimento ao agravo em execução
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional para
modificar este entendimento, reconhecendo a legitimidade
exclusiva do Ministério Público na execução da pena de
multa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
legitimidade para execução da pena de multa criminal é
exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública
possui legitimidade subsidiária em caso de inércia do
Parquet por mais de 90 dias.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a
legitimidade do Ministério Público para execução da
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

pena de multa é prioritária, mas não exclusiva,
permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública
em caso de inércia do Parquet por mais de 90 dias.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a
repercussão geral do Tema n. 1219 não implica o
sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em
dissonância com o entendimento do STJ, que
reconhece a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para execução da pena de multa após a
vigência da Lei n. 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade do Ministério Público para execução da
pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo
a atuação subsidiária da Fazenda Pública. 2. A pendência
de julgamento de tema com repercussão geral no STF não
implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Carlos
REsp n. 2.210.685/PR,
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
– grifo próprio.)
23/12/2025
Por fim, esclareço que não cabe a este Superior Tribunal a
análise
de
eventuais
contrariedades
a
dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Como se observa, as razões acima expostas, escudadas em diversos
precedentes deste Superior Tribunal, não possuem nenhum vício sindicável por
embargos de declaração.
Quanto ao mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ainda, reitero que não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:52
Código de Controle do Documento: 9c90ae88-1f42-45df-b66b-9f7fdd51acaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0154215-9
REsp 2.210.768 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017555120224047017 50020600620204047017
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515209164:10650@
2025/0154215-9 - REsp 2210768 Petição : 2026/0022359-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 9191C7D7-34C2-45BB-A07E-84232ABD5DE9